Tribunal: TJES
Processo: 0000643-55.2020.8.08.0002
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000643-55.2020.8.08.0002
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: HIKARO VAILLANT DUARTE BATISTA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Apelação Criminal – Júri – HOMICÍDIO QUALIFICADO, ART. 121, §2º, Ii, DO CP – ausência de
Decisão manifestamente contrária a prova dos autos

-
Recurso DESprovido.

1)

Para que ocorra a nulidade do julgamento com base em decisão contrária à evidência dos autos, é preciso que a decisão do Júri seja totalmente arbitrária, sem consonância com os elementos contidos no processo ou sem apoio em elementos de convicção idôneos. Tendo a decisão do Conselho de Sentença elegido a tese acusatória como a mais consentânea com as provas dos autos, eis que existe prova cabal da presença do recorrente no local do crime, não há que se falar em sua anulação.

2) Apelo desprovido.

ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

HIKARO VAILLANT DUARTE BATISTA,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 399/401, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre, que com base na decisão do c. Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso II, impondo-lhe pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa apresentou razões recursais, constante do ID 4223365, onde requer a defesa a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando que tal decisão fora contrária às provas dos autos, na forma do art. 593, III, “d”, e §3º, do CPP.

O
“Parquet”
apresentou contrarrazões em ID 4292598, pugnando pelo desprovimento do recurso e manutenção da condenação.

A Douta Procuradoria de Justiça ofertou parecer albergado em ID 4804602, no sentido de que o recurso seja conhecido e improvido.

É o relatório. À revisão.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Criminal interposto por

HIKARO VAILLANT DUARTE BATISTA,

em razão de inconformismo com a sentença de fls. 399/401, prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 2ª Vara de Alegre, que com base na decisão do c. Conselho de Sentença, condenou-o pela prática do crime descrito no artigo 121, § 2º, inciso II, impondo-lhe pena de 14 (catorze) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

A descrição fática do crime imputado ao apelante foi a seguinte:

"(...) no dia 19.04.2020, por volta das 18:00 horas, na Rua São José, morro do cemitério, distrito de Anutiba, neste Município de Alegre/ES, o ora denunciado, com intenso animus necandi e se utilizando de uma arma de fogo, desferiu diversos disparos contra a vítima Júlio Cezar Roque, causando-lhe o óbito.

Consta dos autos, que cerca de um mês antes dos fatos, o denunciado teve um desentendimento com o irmão da vítima, motivado por bebida, ocasião em que chegaram a entrar em vias de fato.

Consta, ainda, que em razão disso, na manhã do dia dos fatos, em um bar daquela localidade, a vítima teve um simples desentendimento com o denunciado, ao passo em que foi "tirar satisfação" com este.

Mais tarde, naquele dia, o denunciado e a vítima se encontraram novamente, em frente à residência do irmão do denunciado, ocasião em que Híkaro desferiu cerca de 06 (seis) disparos de arma de fogo contra a vítima, atingindo-a nas costas e na cabeça.

O motivo do crime foi fútil, tendo em vista que se deu por desentendimentos ocorridos em virtude de bebidas alcoólicas. (...)".

A defesa apresentou razões recursais, constante do ID 4223365, onde requer a anulação da decisão tomada pelo Conselho de Sentença, considerando que tal decisão fora contrária às provas dos autos, na forma do art. 593, III, “d”, e §3º, do CPP.

A
materialidade
do delito de homicídio qualificado é verificada através dos: Boletim unificado (fls. 06/07); Relatório de investigação em local de homicídio (fls. 21/27); Relatório de investigação (fls. 28/29); Relatório final (fls. 54/59) e Laudo de exame cadavérico (fls. 66/69).

Os indícios suficientes de
autoria,
por sua vez, se encontram presentes nos depoimentos das testemunhas ouvidas nas fases inquisitiva e judicial, principalmente da testemunha Simone Andrade da Silva, ouvida em juízo à fl. 160, e dos Policiais Militares Arthur Peres França, ouvido em juízo à fl. 158, e Henrique Marcolino da Silva, ouvido em juízo à fl. 159.

Transcrevo trecho do depoimento da primeira testemunha citada:

“[...] que viram a irmão de Hikaro implicando com Julio Cezar, enquanto ele manobrava o carro; que quando Julio saiu do carro, Hikaro já entrou atirando, não deu chance de defesa; [...].”

Além disso, conforme constou da sentença de pronúncia:
“... o próprio acusado, quando interrogado em juízo, confessou ter realizado os disparos contra vítima.
”.

Portanto, há nos autos prova suficiente da materialidade e indícios suficientes de autoria do crime de homicídio praticado pelo recorrente, hábeis a justificar seu julgamento pelo Tribunal do Júri, o qual optou pela tese que lhe pareceu mais verossímil quando do julgamento dos quesitos, não havendo que se falar em decisão contrária as provas dos autos.

Assim, após analisar o conteúdo probatório dos autos, verifico que não é o caso de afirmar que a decisão dos jurados foi contrária às provas dos autos, ao revés, a prova que existe é no sentido de que o apelante pode ter sido o autor do crime, devendo o deslinde desta questão ser sanada através de decisão tomada pelo júri, que é o órgão competente para o julgamento dos crimes contra a vida.

Acerca do tema, já se manifestou esta Egrégia Câmara:

PENAL. PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. SUBMISSÃO A NOVO JULGAMENTO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. INOCORRÊNCIA. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA. POSSIBILIDADE. RECURSO A QUE SE DÁ PARCIAL PROVIMENTO.
Não há dúvidas de que a conclusão do julgamento no Tribunal do Júri, como regra, deve ser respeitada. A teor do artigo 5º, inciso XXXVIII, da Constituição da República, ao Júri é atribuída a competência para o Julgamento dos crimes dolosos contra a vida, assegurada a soberania de seus veredictos. Isso quer dizer que, salvo quando a decisão do Conselho de Sentença colidir, de forma inequívoca, com as provas técnicas e testemunhais, acolhendo versão claramente inaceitável, será admitida a realização de novo julgamento, o que não ocorre no caso em exame. (...). (TJES, Classe: Apelação Criminal, 006180034446, Relator: WILLIAN SILVA - Relator Substituto : JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 25/01/2023, Data da Publicação no Diário: 03/02/2023)

Com efeito, é cediço e assente na jurisprudência que só deve ser anulada decisão leiga que não conte com nenhum arrimo na prova dos autos, desta divorciando-se ostensivamente, o que não é o caso.

Ante o exposto, voto pelo
DESPROVIMENTO
do recurso.

É como voto.